Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NATUREZA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. LEI N. 8.009/1990. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo previsão inserta na Lei n. 8.009/1990 (art. 1o e art. 5o) não é possível a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido.
2. Concretamente, restou comprovado ser o imóvel descrito nos autos o único bem de propriedade do executado, e que é utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.